Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018430-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAILON COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.370.028/0002-40 (APELADO), JOSE RENA - CPF: 064.241.988-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO FISCALIZADA. SERVIÇO PERSONALIZADO DE COMUNICAÇÃO VISUAL. INCIDÊNCIA DE ISS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ATIVIDADE SUJEITA AO ISS – INCIDÊNCIA DA Súmula 156 do STJ – autonomia das obrigações acessórias que não autoriza a exigência do tributo sem fato gerador RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, ajuizada por Pailon Comunicação Visual Ltda., em razão da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1163460-0, por suposta circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo. A autora alegou que os bens transportados eram insumos utilizados na prestação de serviço de comunicação visual personalizado, contratado por empresa específica, sendo atividade sujeita ao ISS, e não ao ICMS. Pleiteou a nulidade parcial do auto de infração e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da exigência de ICMS e condenando o Estado à restituição dos valores com correção pela taxa SELIC. O Estado apelou, sustentando a legalidade da autuação e a possibilidade de exigência do imposto, mesmo diante de descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a operação fiscalizada configura prestação de serviço de comunicação visual personalizada, sujeita à incidência de ISS, ou se caracteriza circulação de mercadoria, hipótese em que seria legítima a exigência do ICMS.

III. Razões de decidir

3.

A operação fiscalizada envolve bens personalizados, confeccionados sob encomenda, destinados exclusivamente à execução de serviço de comunicação visual contratado por cliente específico, sem destinação mercantil autônoma.

4.

A atividade exercida pela autora caracteriza obrigação de fazer, com natureza predominantemente intelectual e personalizada, na qual o fornecimento de materiais constitui mero meio necessário à execução do serviço final, sem configurar circulação jurídica de mercadoria.

5.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 156, estabelece que serviços personalizados de composição gráfica e congêneres, encomendados por usuário final, sujeitam-se exclusivamente ao ISS, ainda que envolvam fornecimento de material.

6.

A existência de eventual descumprimento de obrigação acessória (reutilização de nota fiscal) não autoriza a exigência do ICMS sem a ocorrência do fato gerador correspondente, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

7.

Penalidades administrativas podem ser aplicadas diante de irregularidades formais, mas não têm o condão de alterar a natureza jurídica da operação ou justificar a incidência de imposto indevido.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviço de comunicação visual personalizada, ainda que envolva fornecimento de materiais, sujeita-se exclusivamente à incidência de ISS, inexistindo fato gerador para o ICMS.

2.

A reutilização de documento fiscal, como descumprimento de obrigação acessória, não autoriza a cobrança de tributo quando ausente a respectiva hipótese de incidência.

3.

A exigência de ICMS pressupõe a efetiva circulação jurídica de mercadoria, o que não se verifica em serviços personalizados de natureza predominantemente intelectual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC n. 116/2003, art. 1o, item 17.05 da lista de serviços anexa; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 156; STJ, REsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.08.2009; STJ, AgRg no REsp 1.413.628/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, ajuizada por PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Na origem, a autora narrou que foi autuada por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1163460-0, lavrado em fiscalização de trânsito, sob a alegação de circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, sendo-lhe exigido o pagamento de ICMS no valor de R$ 14.036,90, além de multa.

Sustentou, contudo, que os bens transportados não se destinavam à comercialização, mas eram insumos utilizados exclusivamente na prestação de serviço de comunicação visual personalizado, contratado pela empresa Rota Oeste Máquinas Ltda., atividade sujeita à incidência do ISS, e não do ICMS, inexistindo circulação jurídica de mercadoria. Requereu, assim, a declaração de nulidade parcial do auto de infração e a restituição do imposto recolhido. (Id. 336642850).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo, ao argumento de que houve descumprimento de obrigação acessória, em razão do alegado reuso de nota fiscal, o que autorizaria a exigência do ICMS, independentemente da natureza da operação. (Id.336642874).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do Termo de Apreensão e Depósito quanto à exigência do ICMS, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária nesse ponto, e condenando o Estado à restituição do valor indevidamente recolhido, acrescido de correção pela taxa SELIC, além do pagamento das verbas sucumbenciais. (Id. 33642888).

Irresignado, o Estado interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a fiscalização decorreu do regular exercício do poder de polícia, que a obrigação acessória é autônoma em relação à principal e que a reutilização de documento fiscal tornaria legítima a exigência do imposto, pugnando pela reforma integral da sentença. (Id. 336642833).

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do decisum. (Id. 336642896).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse

público relevante para atrair a imprescindível manifestação ministerial. (Id. 337400352).

Recurso tempestivo (Id.336642894).

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação

cível
interposto contra
sentença

proferida nos autos da
ação de anulação de débito fiscal c/c repetição de indébito

movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o juízo a quo julgou
procedente os pedidos para declarar a nulidade parcial do débito questionado, reconhecendo
, a inexistência de relação jurídico-tributária nesse ponto, e condenando o Estado à restituição do valor indevidamente recolhido, acrescido de correção pela taxa SELIC, além do pagamento das verbas sucumbenciais. (Id. 33642888).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à definição da natureza jurídica da operação fiscalizada, especificamente se o transporte dos materiais utilizados pela autora configura circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS ou se se insere no contexto de prestação de serviço tributável pelo ISS, hipótese em que se revela indevida a exigência do imposto estadual.

Conforme se extrai dos autos, e corretamente reconhecido na sentença, restou suficientemente demonstrado que os bens apreendidos não possuíam destinação mercantil autônoma. Tratava-se de itens personalizados, confeccionados sob encomenda, destinados exclusivamente à execução de serviço de comunicação visual contratado por cliente específico, sem possibilidade de circulação econômica independente ou revenda a terceiros.

A prova documental evidencia que a atividade desenvolvida pela autora possui natureza preponderantemente intelectual e personalizada, caracterizando típica obrigação de fazer, na qual o fornecimento dos materiais constitui mero meio necessário à execução do serviço final, e não o seu objeto principal. Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que não há circulação jurídica de mercadoria, elemento indispensável à incidência do ICMS.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 156, estabelece que os serviços de composição gráfica e congêneres, quando personalizados e encomendados por usuário final, sujeitam-se exclusivamente ao ISS, ainda que envolvam fornecimento de materiais. Tal orientação tem sido aplicada de forma reiterada também aos serviços de comunicação visual sob medida, como ocorre no caso concreto.

Não procede, portanto, a tese recursal de que o simples descumprimento de obrigação acessória, consistente na alegada reutilização de nota fiscal, seria suficiente para legitimar a exigência do ICMS. Embora as obrigações acessórias possuam autonomia em relação à obrigação principal, essa autonomia não autoriza a criação ou exigência de tributo sem a ocorrência do

respectivo fato gerador, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Eventuais irregularidades formais ou administrativas, se comprovadas, podem ensejar a aplicação de penalidades próprias, mas não têm o condão de transformar prestação de serviço em operação mercantil, nem de suprir a inexistência de circulação jurídica de mercadoria.

Nesse contexto, considerando os fatos comprovados nos autos, a correta subsunção normativa realizada pelo Juízo de origem e a jurisprudência dominante sobre a matéria, conclui-se que a exigência de ICMS no caso concreto mostra-se indevida, razão pela qual a sentença não comporta reparos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade parcial do Termo de Apreensão e Depósito n. 1163460-0 quanto à exigência do ICMS e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição do valor indevidamente recolhido, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026